Tribunal: TJES
Processo: 5007322-48.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007322-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RECORRIDO: RODRIGO ANTUNES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Na petição inicial, a parte autora, ora recorrida, alega, em síntese, que em 19/04/2023 adquiriu no site do Carrefour um 'Pneu Moto Maggion Aro 18 Viper 120/80-18 62t Traseiro', pelo valor de R$ 250,15. Alega que a entrega estava prevista para o dia 24/04/2023, mas não foi entregue. Ao contatar a companhia para solicitar o cancelamento do pedido, foi informado que não seria possível, pois o produto já estava com a transportadora e seria entregue no dia 03/05/2023 e a requerente deveria recusar a entrega para que o estorno fosse realizado, o que foi feito apenas em 16/05/2023. Desta forma, ingressa com a demanda, pleiteando indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Por tudo que foi exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da autora, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a parte vencida nas custas e honorários sucumbenciais, por força do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Considerar-se-ão intimadas as partes na data designada para leitura de sentença, em 14/08/2023, às 17:30 horas.
Determino a expedição de ofício ao PROCON/ES para que apure eventual infração administrativa pela 1ª ré ao negar plena aplicação do § 3º do artigo 5º do Decreto n. 7.962/2013 da Presidência da República.
Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.
” Grifo nosso.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse julgada totalmente improcedente a fim de que seja afastada integralmente a determinação do juízo a quo para que a serventia oficie o PROCON.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No caso sub examine, a recorrente alega a existência de sentença extra petita e pugna pela sua nulidade, sob o fundamento de que a r. sentença hostilizada pela inobservância ao princípio da congruência, visto que o juízo determinou medida que não foi objeto de requerimento pela parte Recorrida, a determinação do juízo a quo para que a serventia oficie o PROCON.

Ocorre que, entendo que não merece prosperar as alegações do Recorrente, pois conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, ao magistrado é conferido amplo poder de condução e direção do processo. Logo, a determinação de remessa de ofício à autoridade competente para apuração e aplicação eventual penalidade é dever funcional do juiz e independe de requerimento da parte (art. 40 do CPP). Motivo pelo qual, não há o que se falar em nulidade, eis que a sentença proferida não se configura extra petita.

Portanto, vê-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar sua alegação de nulidade da sentença a quo, pois apenas mencionou a conduta que entendeu caracterizar nulidade da referida sentença, sem, contudo, comprovar minimamente suas alegações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)